Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004691-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARI JOSE ELY - CPF: 512.885.919-34 (AGRAVADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP
1.948.316/SP. APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE. VIABILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

N
os termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos, devendo eles serem exibidos pelo Banco, a fim de que se distribua a justa tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos nº 1004114-12.2021.8.11.0045 - TÍTULO EXECUTIVO CONSUBSTANCIADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, que inverteu o ônus da prova em relação aos fatos controvertidos, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas. Determinou a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas. Após o decurso do prazo acima, intime-se o liquidante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido, devendo ser indicado os parâmetros de sua realização, inclusive, levando-se em consideração eventuais amortizações ocorridas referentes à obrigação. Apresentada a planilha de cálculo pela parte liquidante, determinou a intimação da liquidatária para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste a respeito, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta que o “cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural nº 94.0008514-1 é necessário a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatul), a partir da comprovação principalmente do efetivo pagamento da correção monetária pelo IPC no mês de março de 1990, com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil. Verificamos que o presente processo foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento nos termos do artigo 509, I e artigo 510 do Código de Processo Civil, o que restringe a especificação de provas de fato novo pelo Banco Agravante. Nobre Julgador, em 18/10/2022 houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1169” (id. 204319698 - Pág. 8).

Menciona, ainda, que “do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, a inclusão da União e do BACEN justifica-se pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo Banco quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos. Ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor. Nesse sentido, um importante aspecto a ser abordado diz respeito ao necessário chamamento ao processo, tendo em vista a condenação solidária estabelecida para o Banco do Brasil, o BACEN e a União Federal, assim reconhecida no Recurso Especial 1.319.232/DF (...)Assim, preliminarmente, requer seja determinada e efetivada a Citação do Banco Central do Brasil e a União para que venham a integrar a lide” (id. 204319698 - Pág. 9/11).

Assevera, também, que reconhecida “a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, o presente juízo se torna absolutamente incompetente pela presença da União no polo passivo do feito (...)O deslocamento do feito da Justiça Estadual justifica-se, a princípio, pelo chamamento ao processo da União e BACEN, configurando-se o litisconsórcio passivo e, ainda, pelo fato da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, tramitando em sua fase de conhecimento na Justiça Federal. Nesse sentido, não é necessário que a União figure no feito e, isso sim, que detenha interesse jurídico para exercer a condição de autora, ré, assistente ou opoente. Do contrário, a redação do texto constitucional adotaria o verbo “figurem” ao invés de “forem interessadas”. Dessa forma, até para que a União, condenada solidariamente com o agravante e detentora de interesse jurídico em todos os feitos (liquidações e cumprimentos) decorrentes do título executivo judicial consubstanciado na ação civil pública possa, efetivamente, exercer seu direito (ainda que silencie perante eventual chamamento ao processo), mostra-se imprescindível o chamamento ao processo, acima postulado” (id. 204319698 - Pág. 11/12).

Ressalta que “O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com previsão expressa de vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, em seu artigo 118. Portanto, a lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991. É sabido que a data dos fatos discutido na presente demanda têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990. Assim, não poderia o Código disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6º, caput, e § 1º, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – DL nº 4.657 de 04/09/42). Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Ademais, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe à parte Autora demonstrar e provar o direito por ela alegado com a juntada do contrato e dos extratos das operações em que pleiteia o recebimento do diferencial” (id. 204319698 - Pág. 12).

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

O pleito liminar foi deferido, suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que nos
autos nº 1004114-12.2021.8.11.0045 - TÍTULO EXECUTIVO CONSUBSTANCIADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proposto por
ARI JOSÉ ELY
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
inverteu o ônus da prova
em relação aos fatos controvertidos
, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas;
determinou a exibição
, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas. Após o decurso do prazo acima, intime-se o liquidante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a sua planilha de cálculo das diferenças pretensamente devidas pelo requerido, devendo ser indicado os parâmetros de sua realização, inclusive, levando-se em consideração eventuais amortizações ocorridas referentes à obrigação. Apresentada a planilha de cálculo pela parte liquidante, determinou a intimação da liquidatária para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste a respeito, inclusive, caso ainda não tenha feito, sobre o interesse na produção de prova pericial, caso discorde dos cálculos da autora.

Pois bem.

Em análise de mérito, considero que a decisão combatida deve ser mantida.

É que o argumento de viabilidade de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, se mostra plausível para o caso que envolve a Ação Civil Pública em questão (n.
94.0008514-1), conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES".
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ.

1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.

3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

Como senão bastasse, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, é plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – -DECISÃO A QUO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – CDC APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6º, VIII, DO CDC - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é um direito garantido ao consumidor quando o juiz reconhecer presente a verossimilhança ou hipossuficiência.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 171880168).

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO, pelos mesmos fundamentos, igualmente NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (N.U 1013665-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)”.
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, BEM COMO RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1).

“Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF” (TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022). (N.U 1014232-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.
(negritei)

Com esse viés, entende-se que a hipossuficiência do Autor/Apelado em relação ao Banco/Apelante, autoriza tanto a inversão – como também que a instituição bancária exiba os documentos necessários ao deslinde da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso Agravo de Instrumento,
revogando-se a liminar por mim anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024